Tribunal: TJMT
Processo: 1063110-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063110-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 059.792.016-88 (RECORRENTE), GLEICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 615.591.561-04 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.878.448/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1063110-04.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.

RECORRIDO: LEONARDO FERREIRA GONCALVES DE ARRUDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ABERTURA DE CONTA CORRENTE FRAUDULENTA EM NOME DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA APLICAÇÃO DE GOLPE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICAL EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR POR VÍTIMA DO GOLPE – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
em virtude da abertura de contas correntes fraudulentas em seu nome, utilizadas para aplicação de golpes, o que ocasionou o ajuizamento de ação em seu desfavor, resultando em bloqueio de numerários.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência dos danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da abertura de conta corrente fraudulenta em seu nome, notadamente, no caso dos autos, em que fora ajuizado ação em desfavor do recorrido, da qual resultou em bloqueio indevido de seus numerários e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SEGUNDO A SÚMULA No 479 DO STJ, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM, OBJETIVAMENTE, PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM NOME DA GENITORA DA AUTORA, JÁ FALECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA BEM FIXADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, COM FULCRO NO ARTIGO
557
, CAPUT, DO
CPC
.

(
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL No 0228754-14.2010.8.19.0001, RELATOR: DESEMBARGADOR EDSON SCISINIO DIAS)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023